Tribunal: TJDFT
Processo: 0736423-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CEGUEIRA MONOCULAR. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA INCAPACITANTE. SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidora pública aposentada, portadora de visão monocular e cardiopatia grave, com comprovação de cirurgia para implante de marca-passo.
A sentença reconheceu o direito à isenção do Imposto de Renda e à não incidência da Contribuição Previdenciária sobre os proventos que não ultrapassem o dobro do teto do RGPS, além da devolução dos valores recolhidos indevidamente entre 01/2024 e 07/2024, com correção pela taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da correção monetária sobre o indébito tributário deve ser a data do trânsito em julgado ou do pagamento indevido; (ii) saber se a taxa SELIC deve ser aplicada com exclusividade na atualização dos valores; e (iii) saber se a cardiopatia grave justifica o reconhecimento da isenção parcial da contribuição previdenciária nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 905, estabelece que a restituição de indébito tributário deve ser corrigida pela taxa SELIC desde a data do pagamento indevido, critério também adotado pela EC no 113/2021. A sentença está de acordo com esse entendimento.
4. A aplicação da SELIC como único índice de atualização atende à orientação dos tribunais superiores e ao artigo 3o da EC no 113/2021, vedando-se a cumulação com outros índices.
5. O laudo médico nos autos atesta a condição de cardiopatia grave. A jurisprudência do TJDFT reconhece tal enfermidade como doença incapacitante para efeitos do §1o do art. 61 da LC/DF no 769/2008, autorizando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre os proventos que superem o dobro do teto do RGPS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A taxa SELIC é o índice aplicável para correção de indébito tributário desde a data do pagamento indevido". "2. A cardiopatia grave, devidamente comprovada, configura doença incapacitante para fins de isenção parcial da contribuição previdenciária prevista na LC/DF no 769/2008.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 167; LC/DF no 769/2008, art. 61, §1o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, Súmulas no 162, no 627; TJDFT, Acórdão 1870084, 0709470-85.2023.8.07.0018, Relator(a): José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024, Acórdão 1929629, 0719323-55.2022.8.07.0018, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024., Acórdão 1982337, 0729863-82.2023.8.07.0001, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.